Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739801-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por FRANCISCO JEOVANE SILVA ARAUJO, sob a alegação de que não teria praticado o crime de homicídio, objeto da ação penal 0706544-16.2022.8.07.0003. Aduz, ainda, nulidade no reconhecimento realizado e, por fim, requer a remição. Mediante Despacho de ID 64256901, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que fosse providenciado o patrocínio da causa, com a instrução dos documentos necessários à apreciação do pedido. Manifestação da Defensoria Pública no ID 64811109, pela ausência de requisito legal para a propositura da ação, previsto no artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Quanto à remição, registra que o pedido deve ser feito perante o Juízo da Execução Penal. Conclui pela ausência de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Manifestação da 3a Procuradoria de Justiça (ID 65485641), pelo indeferimento liminar da petição inicial. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, o trânsito em julgado da sentença condenatória é requisito indispensável para a propositura da ação revisional. Cite-se: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (g.n.) Na espécie, considerando que o pleito do Requerente se refere à revisão de acórdão prolatado pela 3a Turma Criminal, a qual confirmou a sentença condenatória que ainda não tinha transitado em julgado quando da propositura da presente ação, a toda evidência, não está preenchido o requisito indispensável ao ajuizamento. Nesse contexto, o indeferimento liminar da inicial é medida que se impõe, a exemplo do seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. REQUISITOS. ART. 621 CPP. ART. 625, § 1o CPP. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. 2. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento da revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória que se pretende reformar não transitou em julgado. 2.1 No momento do ajuizamento da presente revisão criminal, ainda transcorria prazo para eventual interposição de recursos. 2.2 Quando do ajuizamento da presente ação revisional, havia meio próprio para o réu/requerente questionar o acórdão condenatório, qual seja, a interposição dos recursos cabíveis. 3. Admitir a ação seria verdadeira impossibilidade lógica, pois o requerente pretendeu a revisão de acordão condenatório não transitado em julgado, o que viola os artigos 621 e 625 do Código de Processo Penal. 4. Revisão criminal não conhecida. (TJ-DF 0736876-38.2023.8.07.0000 1797906, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023 - g.n.) Neste contexto, a extinção da revisão criminal, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de validade, é impositiva. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, e artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO LIMINARMENTE A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator